Tribunal: TJSP
Processo: 1043229-62.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em Exame 1. Pedido de habilitação de novo patrono do autor e revogação do mandato da patrona anterior em 19/05/2023. Intimações realizadas em nome da patrona anterior, mesmo após este pedido, resultando em prejuízo ao autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em Exame 1. Pedido de habilitação de novo patrono do autor e revogação do mandato da patrona anterior em 19/05/2023. Intimações realizadas em nome da patrona anterior, mesmo após este pedido, resultando em prejuízo ao autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade dos atos processuais devido à ausência de intimação válida do novo patrono do autor. III. Razões de Decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece que a intimação deve conter o nome das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade (art. 272, § 2o). 4. A ausência de intimação válida acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido, com reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais a partir do pedido de habilitação do novo patrono. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação válida constitui nulidade absoluta dos atos processuais. 2. A nulidade pode ser reconhecida de ofício e a qualquer momento.
Legislação Citada: - CPC, arts. 269, 272 § 2o, 280. Jurisprudência Citada: - TJSP, Agravo de Instrumento 2237453-74.2024.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 17/10/2024. - TJSP, Agravo de Instrumento 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Ponte Neto, 9a Câmara de Direito Público, j. 10/02/2024.